Tribunal: TJSP
Processo: 1013203-90.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

É de dez anos o prazo prescricional aplicável às ações revisionais de contrato de financiamento - Embora aplicável o CDC ao caso sob exame isso, por si só, não significa que o pedido seja procedente - Não tem razão o consumidor ao insurgir-se contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no contrato, uma vez que teve ciência da quantia a

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

É de dez anos o prazo prescricional aplicável às ações revisionais de contrato de financiamento - Embora aplicável o CDC ao caso sob exame isso, por si só, não significa que o pedido seja procedente - Não tem razão o consumidor ao insurgir-se contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no contrato, uma vez que teve ciência da quantia a ser paga mensalmente e do seu total – Não se há de falar em redução se a taxa fixada no contrato sob exame não se mostra abusiva - "A utilização do sistema de amortização da tabela price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não constitui qualquer espécie de ilegalidade ou abusividade" (apelação n.o 0023949-22.2011.8.26.0405, relator Andrade Neto) – Não se há de falar em irregularidade na cobrança de comissão de permanência se não há previsão de sua incidência no caso em análise - É possível a cobrança de juros capitalizados quando há previsão no contrato, o que se extrai da fixação de taxa de juros anual numericamente maior do que a taxa de juros mensal multiplicada por doze meses - Quanto às tarifas cobradas, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - A devolução da quantia já paga a título das tarifas declaradas indevidas há de ser realizada de maneira simples e, não, em dobro, uma vez que ausente prova de má-fé da instituição financeira, levando-se em conta, ainda, que a questão era controvertida na jurisprudência, no momento da celebração do contrato - A propositura de ação revisional não impede o credor de propor ação de busca e apreensão em razão de inadimplência; ademais, os valores declarados indevidos são irrisórios em relação à totalidade do contrato, razão pela qual não se há de falar em ausência de mora, na hipótese de inadimplência - Por fim, a cobrança indevida de tarifas decorrentes de serviços de terceiros, por si só, não é situação passível de indenização por dano moral.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-90.2016.8.26.0506
Voto n.o 43.035 - morf
Registro: 2020.0000160841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013203-
90.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WEDSON
LUIZ FORNARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-90.2016.8.26.0506
Voto n.o 43.035 - morf
Apelação Cível n.o 1013203-90.2016.8.26.0506
Apelante: Wedson Luiz Fornari
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Juiz(a):
Armenio Gomes Duarte Neto
VOTO N.o 43.035
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
É de dez anos o prazo prescricional aplicável às ações
revisionais de contrato de financiamento - Embora aplicável
o CDC ao caso sob exame isso, por si só, não significa que o
pedido seja procedente - Não tem razão o consumidor ao
insurgir-se contra os juros utilizados no cálculo das
prestações prefixadas no contrato, uma vez que teve ciência
da quantia a ser paga mensalmente e do seu total Não se
há de falar em redução se a taxa fixada no contrato sob
exame não se mostra abusiva - "A utilização do sistema de
amortização da tabela price, mediante a correção e aplicação
de juros sobre o saldo devedor não constitui qualquer
espécie de ilegalidade ou abusividade" (apelação n.o
0023949-22.2011.8.26.0405, relator Andrade Neto) Não se
há de falar em irregularidade na cobrança de comissão de
permanência se não há previsão de sua incidência no caso
em análise - É possível a cobrança de juros capitalizados
quando há previsão no contrato, o que se extrai da fixação
de taxa de juros anual numericamente maior do que a taxa
de juros mensal multiplicada por doze meses - Quanto às
tarifas cobradas, de aplicar-se o que foi decidido pelo STJ
no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP - A
devolução da quantia já paga a título das tarifas declaradas
indevidas há de ser realizada de maneira simples e, não, em
dobro, uma vez que ausente prova de má-fé da instituição
financeira, levando-se em conta, ainda, que a questão era
controvertida na jurisprudência, no momento da celebração
do contrato - A propositura de ação revisional não impede o
credor de propor ação de busca e apreensão em razão de
inadimplência; ademais, os valores declarados indevidos são
irrisórios em relação à totalidade do contrato, razão pela
qual não se há de falar em ausência de mora, na hipótese de
inadimplência - Por fim, a cobrança indevida de tarifas
decorrentes de serviços de terceiros, por si só, não é situação
passível de indenização por dano moral.
Recursos desprovidos.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-90.2016.8.26.0506
Voto n.o 43.035 - morf
A r. sentença de fls. 128/136 julgou
procedente, em parte, o pedido para declarar indevidas as cobranças de
promotoria de vendas e de serviços de terceiros, com devolução simples
da quantia paga. Em razão da sucumbência mínima do réu, foi o autor
condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, observados os
benefícios da justiça gratuita. Apelam o autor (fls. 148/169) e o réu (fls.
184/189). Contrarrazões a fls. 200/206 e 210/219.
É o relatório.
É de dez anos o prazo prescricional aplicável
às ações revisionais de contrato de financiamento. Neste sentido, há
precedentes do STJ e, também, desta Corte: "O prazo prescricional para as
ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da
existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias
pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na
vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal" (Agravo Regimental
no Recurso Especial n.o 1.057.248/PR).
Embora aplicável o CDC ao caso sob exame
isso, por si só, não significa que o pedido seja procedente.
Não tem razão o consumidor ao insurgir-se
contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no
contrato, uma vez que teve ciência da quantia a ser paga mensalmente e
do seu total. Os juros moratórios ou compensatórios decorrentes de
inadimplemento relativo do contrato pelo devedor fiduciante incidem
sobre as prestações pactuadas, como se não compostas por juros
embutidos no preço do dinheiro. Como as instituições financeiras não
estão obrigadas à observância das taxas de juros máximas fixadas em lei
para os negócios fora do sistema financeiro, o que é de jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-90.2016.8.26.0506
Voto n.o 43.035 - morf
assentada, os juros podiam ter sido pactuados livremente. Ademais, a
taxa fixada no contrato sob exame não se mostra abusiva.
Não há o que ser alterado quanto à utilização
do método Price para amortização do débito, o qual é possível conforme
entendimento desta Câmara: "A utilização do sistema de amortização da tabela
price, mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não constitui
qualquer espécie de ilegalidade ou abusividade" (apelação n.o
0023949-22.2011.8.26.0405, julgada em 22 de julho de 2015, por
votação unânime. Relator Andrade Neto).
Não há previsão de cobrança de comissão de
permanência no caso sob exame (fl. 64).
É possível a cobrança de juros capitalizados
quando há previsão no contrato. No caso sob exame, extrai-se que há
previsão, uma vez que a taxa de juros anual é numericamente maior do
que a taxa de juros mensal prevista multiplicada por doze meses (fl. 62).
Em relação às tarifas cuja cobrança foi
declarada indevida em primeiro grau, de aplicar-se o que foi decidido
pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP. No caso em
tela, não há prova da efetiva prestação dos serviços pela instituição
financeira.
De qualquer modo, a devolução da quantia já
paga a título das tarifas declaradas indevidas há de ser realizada de
maneira simples e, não, em dobro, uma vez que ausente prova de má-fé
da instituição financeira, levando-se em conta, ainda, que a questão era
controvertida na jurisprudência, no momento da celebração do contrato.
A propositura de ação revisional não impede o
credor de propor ação de busca e apreensão em razão de inadimplência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-90.2016.8.26.0506
Voto n.o 43.035 - morf
Neste sentido, ver precedente desta Câmara: apelação n.o
1007768-12.2014.8.26.0602, julgada em 12 de agosto de 2015, por
votação unânime, sob minha relatoria. Além disso, os valores declarados
indevidos são irrisórios em relação à totalidade do contrato, razão pela
qual não se há de falar em ausência de mora, na hipótese de
inadimplência.
Por fim, a cobrança indevida de tarifas
decorrentes de serviços de terceiros, por si só, não é situação passível de
indenização por dano moral.
Por
conseguinte,
nego
provimento
às
apelações.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica